Tribunal: TJDFT
Processo: 0700409-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700409-96.2019.8.07.0001 RECORRENTE: REBECCA SAMARA FIDELIS DE ALMEIDA RECORRIDO: CLAUDIOMÁ PEREIRA BORGES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. EXCLUSÃO DE CÓPIA INTEGRAL DE AUTOS DESNECESSÁRIOS AO DESLINDE DO FEITO. NÃO CUMPRIDA. ARTS. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, 330, IV E 485, I, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXADOS. EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de indenização por danos morais, que indeferiu a petição inicial, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, do CPC, oportunidade em que o feito foi resolvido sem resolução de mérito. 1.1. Recurso aviado na busca pela cassação da sentença para que seja determinado o prosseguimento da demanda na origem, mantendo-se as provas colacionadas na inicial. 2. O cerne da questão cinge-se à análise da legalidade do indeferimento da petição inicial, ante a inércia da apelante em atender determinação de emenda. 2.1. Na hipótese de a petição inicial não apresentar algum dos requisitos essenciais, deve o juízo intimar a parte para sanar o vício, no prazo de 15 dias. 2.2. Decorrido o prazo e não atendida a determinação de emenda, é válido o indeferimento da inicial com a consequente extinção do feito, sem resolução do mérito. 2.3. A emenda da petição inicial é, assim, um direito subjetivo do autor, que é cerceado caso o indeferimento liminar da petição inicial não seja precedido da devida oportunidade de reparação (art. 5o, XXXV e LV, da CF). 2.4. No caso em tela, essas formalidades foram devidamente observadas, tendo em vista que o juízo de origem indicou com clareza e precisão os vícios a serem sanados (exclusão da cópia integral de outros autos no processo, ante o tumulto processual causado). 2.5. Contudo, apesar de devidamente intimada, a apelante não realizou a emenda determinada. 3. Incumbe ao juiz, como titular do poder instrutório, dispor sobre a conveniência ou não da produção de provas, tendo em mira a livre formação de seu convencimento. 3.1. Pelo princípio da persuasão racional, as provas constantes do processo devem incluir as necessárias à intelecção ou à correta valoração dos fatos pelo magistrado, nos termos do art. 371 do vigente Código de Processo Civil. 3.2. Assim, tendo em vista a possibilidade de tumulto processual detectada pelo magistrado a quo (capaz de dificultar o julgamento de mérito), em razão da juntada de processos desnecessários aos presentes autos, é que foi determinada a emenda da inicial, não cumprida pela apelante. 3.3. Nesse sentido, revela-se imperiosa a manutenção da sentença, que observou devidamente a norma processual. 3.4. Portanto, não atendida a determinação de emenda à inicial, sem qualquer justificativa, vislumbra-se correta a sentença que indeferiu a exordial, extinguindo o processo sem resolução do mérito. 4. Dos honorários advocatícios. 4.1. No exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4.2. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 4.3. Isso porque, ainda que fixados os honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa (R$ 20.000,00), a quantia resultante (R$ 2.000,00) se mostraria exorbitante, porquanto os serviços advocatícios prestados pelos patronos do réu não necessitaram da prática de atos processuais de maior complexidade, não exigindo esforço além do empregado para a elaboração de contrarrazões apenas nesta fase processual. 4.4. Considera-se, ainda, o lugar da prestação, que, sendo nesta capital e via PJe, não demandou maior disposição de tempo. 4.5. Cabe ressaltar ainda que a demanda foi resolvida em aproximadamente 2 meses a contar de sua propositura (11/01/19), uma vez que sua sentença foi proferida em 14/03/19. 4.6. A fixação da remuneração do causídico deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado (art. 85, §2o, CPC). 4.7. Dessa forma, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa (art. 85, §8o, do CPC). 4.8. Levando-se em conta as particularidades desta demanda, verifica-se que o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, a título de honorários advocatícios, mostra-se muito acima da razoabilidade e proporcionalidade que o caso requer, razão pela qual impõe-se a fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (hum mil reais), em observância ao art. 85, §8o, do CPC. 5. Recurso improvido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 1.022 e 1.025, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 3o, 7o, 8o, 319, 320 e 434, afirmando que a inicial teria sido indeferida por excesso de provas. Aduz ainda ofensa aos princípios da igualdade processual e primazia do julgamento de mérito, bem como a ocorrência de cerceamento de defesa. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. c) artigo 85, §§ 2o, 8o e 11, indicando equívoco na fixação quanto ao pagamento de honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 85 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009